Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0702478-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em 28 de janeiro de 2022, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer a inscrição da candidata no certame público do PAS/UNB e possibilitar a realização da terceira etapa do programa no dia 30/1/2022. A agravante alega que a falta de pagamento da taxa de inscrição deveu-se a equívoco do genitor quanto à data de vencimento. Relata que requereu à agravada o pagamento intempestivo da taxa de inscrição com a consequente autorização para realizar a terceira etapa do certame, mas até o presente momento não obteve qualquer resposta. Requer o direito de realizar a prova, que ocorrerá em 30/1/2022, às 13h, mediante o depósito do valor da inscrição. É o relatório. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, embora presente a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, a probabilidade do direito invocado não se faz presente. Transcrevo a decisão combatida: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores. Isso porque, a parte autora não demonstrou nenhum impedimento extraordinário para ausência do pagamento do boleto de inscrição, ao contrário afirmou que decorreu de esquecimento de seu genitor. Observa-se a partir dos itens 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.3 do edital do PAS-UnB, subprograma 2019-2021, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (ID 113957008 – fl. 21), inexistindo razão para afastamento das normas previstas no Edital. Ademais a parte autora não comprovou ter realizado pedido administrativo para pagamento extemporâneo da taxa de inscrição. Não se olvida que equívocos ocorrem, contudo, é fato que a questão relativa ao não pagamento poderia e deveria ter sido detectada antecipadamente, pois cabe ao inscrito a diligência em relação às normas do certame. Observe-se que a autora é maior. Observo que o edital que prevê prazo para o pagamento da taxa não é abusivo, ao contrário, constitui meio e modo de a parte ré poder estabelecer, com precisão, o número de pessoas que efetivamente prestarão as provas, a fim de mensurar a estrutura necessária para atender aos estudantes. Por fim, não há que se falar em negativa do direito à educação, pois não é a realização do PAS que ocasionará a exclusão da autora ao processo educacional, o qual existe por diversos outros meios. Ressalto que há decisão do EG. TJDFT, em liminar, em que analisada questão idêntica (não pagamento da taxa por esquecimento do genitor) em que a liminar foi indeferida (AGI 0702006-98.2022.8.07.0000). Assim, entendo ausente a probabilidade do direito da autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. (ID 113995694) A Administração tem o poder discricionário de apontar os requisitos do edital do certame, inclusive o de estabelecer datas limites para a realização de atos pelos participantes, como o pagamento de taxas. Após a publicação do instrumento, o Poder Público e os candidatos ficam vinculados ao edital que passa a reger o concurso público. O Judiciário deve prestigiar a oportunidade e a conveniência da Administração, salvo se violadas a legalidade e a razoabilidade. Consta dos itens 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.3 do edital do PAS/UnB, subprograma 2019-2021, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (ID 113957008). Atingida a data limite para o pagamento (7 de janeiro de 2022) sem o respectivo adimplemento, a inscrição foi regularmente cancelada. Inexiste razão para se afastar as normas do edital. Ainda que a responsabilidade pelo pagamento tenha sido atribuída ao genitor, cabia à agravante a diligência necessária a garantir o adimplemento da exigência editalícia. Permitir que seja reaberta a possiblidade de a requerente pagar a inscrição e realizar as provas configuraria violação à isonomia, com evidente prejuízo a todos os demais candidatos que deixaram de efetuar o pagamento da taxa exigida. Não seria razoável transferir a desídia da agravante para a administração, pois “o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame” (Acórdão 1345497, 07036742120208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista